Tribunal: STF
Processo: RMS 38057
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 



    1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes.



    2. Não cabe mandado de segurança contra decisão que nega trânsito a agravo de instrumento em que se questiona a inadmissão de recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. 



    3. Agravo a que se nega provimento.